Tribunal: TJSP
Processo: 2273041-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DIREITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO IMPUGNADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO